Tribunal: CARF
Processo: 11080.739901/2019-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.739901/2019-87
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.630 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2023
Assunto
AUTO DE INFRAÇÃO - MULTA ISOLADA
Recorrente
HUHTAMAKI DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, , determinar o
sobrestamento do julgamento do Recurso Voluntário até que retorne de diligência o Processo
Administrativo Fiscal no 10940.900657/2015-05, para que ambos possam ser julgados
concomitantemente em mesma instância.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva– Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Souza Pereira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 108-003.773, da 4a Turma da
DRJ08, que julgou improcedente a impugnação, apresentada pela ora recorrente, contra a
Notificação de Lançamento no NLMIC – 5174/2019 que lançou a multa regulamentar isolada por
compensação não homologada (fl. 2), baseada no parágrafo 17, do artigo 74, da Lei no
9.430/1996, e alterações posteriores, com crédito tributário de R$ 26.945,76, tendo apontado
como infração a compensação não homologada, no valor total de R$53.891,52, declarada no
PER/DCOMP no 06813.70862.060114.1.3.04-5595, o qual está controlado no processo de
crédito no 10940.900657/2015-05 ao qual o presente processo foi apensado.
Em sua impugnação (MI), a ora recorrente, em síntese, alega que apresentou
tempestivamente a Manifestação de Inconformidade contra o processo retro, reafirmando tratar-
se de um pagamento indevido ou a maior.
A DRJ indeferiu a MI, em síntese, após uma análise do art. 74, da Lei 9.430/96,
argumenta que:
8. Cumpre relatar que o processo no 10940.900657/2015-05 , que controla a não
homologação da compensação declarada no Per/Dcomp no 06813.70862.060114.1.3.04-
5595 e que foi a causa e base de cálculo do lançamento da multa objeto do presente
processo, foi julgado, por esta turma, nesta mesma sessão de julgamento, realizada em
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.739901/2019-87
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.630 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.739901/2019-87

14/10/2020 (Acórdão no 108-003.772), tendo sido não tendo sido reconhecido o crédito
discutido, no valor original de 49.752,14.
9. Em face desta decisão, que neste caso é definitiva em relação ao direito
creditório reconhecido, cabe a manutenção da multa isolada pela compensação não
homologada, sendo pertinente esclarecer que no contraditório apresentado a Litigante
apresenta os mesmos argumentos já exarados em sua defesa contra a não homologação do
Per/Dcomp em comento.
A recorrente foi cientificada em 13/05/2021 (fl. 38) e apresentou o seu recurso
voluntário em 10/06/2021 (fl.40).
Em seu RV, a recorrente aduz ter apresentado a MI que foi indeferida, mas, que
deve ser revertida pois o seu crédito é legítimo, posto que o IRPJ foi recolhido indevidamente e
não compôs o saldo negativo, e 31/12/2012.
Assim, conclui:
Em assim sendo, resta demonstrado que:
1) o recolhimento do IRPJ em 29/01/2013 no valor de R$49.752,14 é indevido uma
vez que a ora Recorrente não apurou saldo de imposto a pagar no período de apuração
12/2012;
2) referido valor não integrou a composição do saldo negativo do imposto de renda
objeto da PER/DCOMP 28602.18444.030915.1.7.02-9936 já homologada; e
3) não é devido o lançamento da multa isolada prevista no artigo 74, § 17, da Lei no
9.430/96, o que autoriza o provimento do presente recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva , Relator.
O processo em julgamento foi apensado ao de no 10940.900657/2015-05, em
julgamento nesta mesma sessão e dele é dependente/consequente.
Assim, a lide consiste na contestação da multa regulamentar, aplicada em
decorrência da homologação do PER/DCOMP, objeto do processo no 10940.900657/2015-05,
prevista nos § 17 e 18 do art. 74 da Lei no 9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo.
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.630 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.739901/2019-87

§18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no
inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional.
O referido processo foi julgado na presente sessão tendo sido convertido em
diligência à Unidade de Origem, nos seguintes termos:
Superados os óbices de não ter havido a retificação da DCTF e da alocação dos
pagamentos referentes ao indébito pleiteado, entendo que o julgamento deva ser
convertido em diligência à Unidade de Origem para que esta verifique/confirme que o
recolhimento do IRPJ no valor de R$49.752,14 foi indevido e não integrou o saldo
negativo de IR, apurado em dezembro de 2012, mediante análise da idoneidade da
documentação, anexada aos autos, para provar o direito creditório pleiteado.
Deverá ser elaborado um relatório conclusivo e que o contribuinte seja intimado,
no prazo de 30 dias, a apresentar as considerações, adicionais que entender convenientes,
conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
Sendo o presente processo decorrente da mencionada não homologação, faz-se
necessário o sobrestamento deste ao de no 10940.900657/2015-05.
Assim, converto o julgamento em diligência, à Unidade de Origem, para que a
que o presente processo seja sobrestado ao de no 10940.900657/2015-05, para que ambos possam
sejam julgados concomitantemente na mesma instância.
É como voto.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 66
DF CARF MF
Original